Tribunal: TJDFT
Processo: 0743210-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO HONORÁRIOS PERICIAIS. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. REDUÇÃO HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PERÍCIA ALTA COMPLEXIDADE.
1. Em que pese a possibilidade de aplicar o Código de Defesa do Consumidor ao caso, a inversão do ônus da prova não é automática, devendo ser aplicada caso comprovada a hipossuficiência técnica da parte na instrução probatória, o que não ficou demonstrado nos autos.
2. Ainda que haja a inversão do ônus da prova, tal inversão não tem como efeito inverter a obrigação pelo adiantamento das custas periciais.
3. Como bem pontuou o juízo a quo, a perícia a ser realizada é considerada de alta extensão e complexidade, sendo razoável o valor requerido.
4. Agravo de Instrumento conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido.